Tribunal: TJDFT
Processo: 0044764-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. IMPRESSÕES DIGITAIS EM OBJETOS EXISTENTES NO INTERIOR DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE CORRETAMENTE EXASPERADA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, em especial porque a confissão extrajudicial do réu foi corroborada pelo laudo de perícia papiloscópica que concluiu pela existência de impressão digital do acusado em objetos que estavam no interior do veículo subtraído.

2. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio ou apprehensio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa furtada.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Pena-base mantida.

4. O peso quantitativo de uma circunstância legal, atenuante ou agravante, na dosimetria da pena (segunda fase), não pode ser inferior ao de uma circunstância judicial (primeira fase), sob pena de ferir-se o sistema hierárquico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal, no qual a etapa posterior sempre se revela com maior intensidade do que a anterior. Assim, considerando que o acréscimo na primeira fase foi de 9 (nove) meses em razão de uma circunstância judicial, e sendo esta a quantidade mínima a ser observada na segunda fase, de maior hierarquia, a pena deve ser atenuada na mesma proporção. Pena intermediária reduzida para o mínimo legal.

5. Diante do montante de pena, da primariedade do réu e de apenas uma circunstância judicial desfavorável, não se mostra razoável e proporcional o estabelecimento de regime mais gravoso do que o estabelecido em lei. Regime prisional fixado no aberto.

6. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a pena corporal deve ser substituída por restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e provido em parte.